Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703143-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM DIEGO ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAM DIEGO ALVES DOS SANTOS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 55351924), as impetrantes narram que o paciente se encontra preso preventivamente desde 29.3.2023. Dizem que o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Aduzem que, após o trâmite processual, sobreveio sentença, que condenou o paciente à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Afirmam que o juízo a quo manteve a prisão do paciente, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Sustentam que não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente em regime mais gravoso do que o determinado na sentença. Sustentam que o paciente já cumpriu metade da pena que a lei determina para a progressão ao regime aberto. Discorrem sobre os predicados pessoais do paciente, como a primariedade. Requerem, em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de crimes de roubo e tráfico de drogas e teve a prisão convertida em preventiva em sede de audiência de custódia em 31.3.2023, nos termos da decisão de ID 161187520, dos autos principais. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, que foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. O Juiz a quo manteve a prisão preventiva do paciente na sentença, ao fundamento de que continuavam presentes as circunstâncias do artigo 312, do Código de Processo Penal, reiterando os fundamentos da decisão que decretou a prisão. Além disso, o Juízo não promoveu o cálculo para detração da pena, pois o tempo de prisão cumprido não enseja a modificação do regime. Na hipótese, ao contrário do que afirmam as impetrantes, a parte da sentença que manteve a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada. A propósito, confira-se o respectivo trecho (ID 55351925 - Pág. 373): Como o acusado WILLIAM respondeu ao processo preso e não ocorreu qualquer mudança fática, valho-me dos fundamentos lançados na decisão de Id 16118720, fls. 66/67, para manter a segregação cautelar do indigitado acusado, pois presentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, seria contraditório se o réu respondesse o processo enclausurado e neste momento quando já há uma sentença condenatória, ainda que não transitada em julgada, conceder-lhe o direito de aguardar o recurso solto. RECOMENDEM-SE, pois, o acusado WILLIAM na prisão em que se encontra. Assim, a prisão cautelar do paciente foi mantida, em razão da ausência de modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação, além da superveniência da sentença condenatória. Por outro lado, não há que falar em incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto e tampouco em cumprimento de pena em regime mais gravoso, porquanto o Distrito Federal possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime imposto ao paciente - semiaberto. Nesse sentido, confira-se julgado recente desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E TEMOR DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o temor das vítimas demonstrado em audiência, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao indeferir o direito ao paciente de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1804251, 07003616720248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024) Ressalte-se que, embora a sentença não tenha transitado em julgado, o Juízo expediu a carta de guia provisória para execução da pena do paciente, de forma que ele poderá usufruir dos benefícios próprios do regime semiaberto que lhe foi imposto (ID 55351925 - Pág. 393). Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator